Tribunal: TJDFT
Processo: 0750115-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020 E RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
2. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta bancária o direito ao cancelamento de autorização de débitos, assim como o artigo 3o, § 2o, da Resolução no 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional, o qual prevê que a autorização para débito em conta corrente pode ser cancelada a qualquer momento pelo correntista.
3. Deve ser deferida a suspensão do desconto automático na conta corrente do agravante, após a comunicação de cancelamento da autorização outrora concedida, reservando-se à instituição bancária o direito de valer-se de outros meios para o recebimento da dívida.
4. Recurso conhecido e desprovido.